Tribunal: TJBA
Processo: 0500538-31.2015.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500538-31.2015.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GIRLENE MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANA DIAS DE FARIAS

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ROSILENE EVANGELISTA DA APRESENTACAO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
QUERELA NULLITATIS
. UNEB. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE REMESSA DA SENTENÇA DA AÇÃO PRINCIPAL PARA REEXAME NECESSÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E REMESSA PARA REEXAME NECESSÁRIO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. DESCABIMENTO DE REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR AO PAGAMENTO DE VALOR SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA DO ART. 475, §2º, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para reformar a sentença no capítulo que toca a necessidade de reexame necessário da sentença do processo nº 0001805-08.2009.8.05.0244, tendo em vista o enquadramento do decisum na exceção prevista no art. 475, §2º, do CPC/73, determinando o julgamento improcedente dos pedidos autorais.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação n.º 0500538-31.2015.8.05.0244
da Comarca de Senhor do Bonfim, na qual figuram como Apelante
Girlene Maria da Silva
e Apelado
Universidade do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
conhecer e dar provimento ao recurso,
pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões,
em

de

de 2024.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator